Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-89.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707606-89.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR APELADO: HILDA MARIA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FUNDIAGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Id. 10790332) contra a sentença de Id. 105774392 que, em sede de ação de conhecimento, ajuizada pela apelada, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte, decorrente do óbito do participante beneficiário José Pereira de Oliveira. A controvérsia posta nos autos decorre da negativa administrativa, por parte da requerida, em pagar à requerente 50% da pensão recebida pelo ex-companheiro. Conforme se extrai dos elementos carreados ao processo, a parte autora era companheira do segurado, José Pereira de Oliveira, tendo a união estável entre eles reconhecida no ano de 2016. É possível verificar, ainda, que José Pereira de Oliveira era aposentado pelo INSS e recebia também aposentadoria complementar pela FUNDIAGUA. Com o falecimento de José Pereira de Oliveira em 2020, a pensão paga pelo INSS foi deferida de forma igualitária à Romilda Soares Santos, ex-esposa do beneficiário, e a ora apelada, ex-companheira. Entretanto, a pensão decorrente da aposentadoria complementar, paga pela ora apelante, está sendo paga exclusivamente à ex-esposa do beneficiário, uma vez que a ora apelante recusou administrativamente o pagamento da pensão à apelada. Contudo, em que pese o deferimento do pedido pelo juízo de primeiro grau ter atingido à esfera jurídica de terceiros, uma vez que a ex-esposa, Romilda, passará a dividir com a parte autora o benefício que hoje recebe em sua integralidade, a ex-esposa não integrou a lide. Logo, à vista do disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de litisconsórcio passivo necessário entre a FUNDIAGUA e ROMILDA SOARES SANTOS. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora